Tribunal: TJDFT
Processo: 0702622-20.2020.8.07.0008
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-03-12

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE PESSOAS. EMPREGO DE ARMA BRANCA. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS. PALAVRA DAS VÍTIMAS. ESPECIAL RELEVÂNCIA. RECONHECIMENTO DE PESSOAS. ART. 226 DO CPP. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. ARMA BRANCA. ART. 4o DA LEI 13.654/2018. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. POSSIBILIDADE. REGIME PRISIONAL. FECHADO. MANUTENÇÃO.
I - A materialidade e a autoria dos crimes de roubo descritos na peça acusatória encontram-se sobejamente demonstradas pelo acervo probatório que integra os autos, não havendo que se falar em absolvição por insuficiência de provas.
II - Nos crimes contra o patrimônio, a palavra das vítimas, quando firme e coerente, reveste-se de relevante valor probatório, notadamente quando corroborada por outros elementos de prova, como no presente caso.
III - Se o reconhecimento pessoal em Juízo atendeu as determinações do art. 226 do CPP, oportunidade em que as vítimas reconheceram o agente sem qualquer dúvida, não há que se falar em nulidade a contaminar a ação penal.
IV - A Lei no 13.654/2018, revogou o inc. I do § 2o do art. 157 do CP, afastando o emprego de arma branca como causa de aumento de pena, o que não obsta seja a circunstância utilizada para majoração da pena-base, pois não é elementar do tipo e indica maior gravidade da conduta.
V - Estabelecida pena superior a 4 (quatro) e inferior a 8 (oito) anos, sendo o réu portador de maus antecedentes e analisada em seu desfavor as circunstâncias do crime, fixa-se o regime inicial fechado para o cumprimento, nos termos do art. 33, § 2o, "b", c/c § 3o, do CP.
VI - Recurso conhecido e parcialmente provido.